Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1001094-17.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação apresentada por Márcia Vieira de Oliveira com fundamento no artigo 988, inciso II, do CPC c/c artigo 1.o, da Resolução 03/2016/STJ, em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.
De acordo com a Reclamante, o Acórdão proferido no Recurso Inominado n.o 1017817-45.2021.8.11.0001 viola o precedente vinculante assentado pelo STJ no REsp. n.o 1846649/MA (Tema 1061), em que se firmou a seguinte tese:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
Aduz que a Turma Recursal Única firmou entendimento de que é ônus do Autor, no caso da Reclamante, demonstrar que os descontos promovidos pelo Banco do Brasil S.A. são indevidos.
Afirma que, embora tenha opostos Embargos de Declaração para sanar o vício, estes foram rejeitados.
Ao final, pleiteia a concessão de liminar, a fim de suspender a tramitação dos autos do Processo n.o 1017817-45.2021.8.11.0001.
No mérito, requer a reforma do Acórdão para que seja adequado à jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1061 e, de conseguinte, declarada a nulidade do débito, com a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Sabe-se que, de acordo com a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
De outro viés, conforme dispõe a norma do artigo 232, inciso II, do Regimento Interno desta Corte Estadual, ao despachar a reclamação, o Relator “ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado”.
No mesmo sentido é a ordem emanada do inciso II, do artigo 989, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Na hipótese, a Reclamante fundamenta o pedido liminar na afronta direta à jurisprudência do STJ (fumus boni juris) e “na possibilidade de execução do julgado proveniente da Turma Recursal” que, “trará prejuízo possivelmente irreparável”. Contudo, nesta análise perfunctória, não constato a presença dos elementos aptos ao deferimento do pedido suspensivo.
Com efeito, pelo menos em princípio, não verifico afronta ao entendimento do STJ consolidado no julgamento do Recurso Especial citado pela Reclamante, já que na inicial da Reclamação não há qualquer menção de que a Reclamante tenha impugnado a autenticidade de eventual assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira.
Ademais, também não verifico o alegado perigo da demora, pois a Reclamante, de modo genérico, tão-somente afirma que a execução do Acórdão poderá lhe acarretar prejuízos possivelmente irreparáveis.
Não se pode olvidar que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos”. (STJ, AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Com essas considerações, indefiro a medida liminar pleiteada.
Comunique-se ao Relator do Recurso Inominado e requisitem-se as informações, no prazo legal (art. 989, inciso I, do CPC).
Cite-se o beneficiário do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
Ao final, à Procuradoria-Geral da República para oferta de Parecer (art. 991, CPC).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora